Tribunal: TJMT
Processo: 1004360-23.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004360-23.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRIDO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004360-23.2021.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A.

RECORRIDO: J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE PEDÁGIO – ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DO DEMANDADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO GASTO COM VALE PEDÁGIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ILEGÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido.

Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização do vale pedágio no valor de R$15.207,06, devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.
1. Preliminar de nulidade da citação na fase cognitiva da demanda judicial.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação

2.2. Alternativamente, pleiteia a redução da multa a patamares proporcionais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, manifestando concordância quanto a alegada falha na citação, e no mérito rebate as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar de nulidade da citação na fase cognitiva da demanda judicial
.

Pois bem. Sustenta a parte recorrente nulidade da citação, ainda na fase cognitiva desta demanda, sob o argumento de que a citação inicial não ocorreu na pessoa de seu representante legal e, por essa razão, desconhecia a mesma o presente feito.

Todavia, tenho que, merece ser rejeitada tal preliminar de nulidade do ato citatório e da revelia decretada contra a parte recorrente, pois, compulsando os autos,
verifico que a correspondência judicial foi corretamente enviada para o endereço da empresa recorrente, sem qualquer comprovação da alegação de que quem assinou o AR não é funcionário ou subordinado da mesma,
razão pela qual, penso que, a citação enviada pela via postal à empresa recorrente deve ser considerada válida.

2.
Mérito.

Com efeito, a parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 13.09.2021, apesar de ter sido devidamente citada e intimada, tão pouco apresentou contestação nos autos.

Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.o 9.099/95, e, em consequência, os fatos carreados na peça vestibular devem ser admitidos como verdadeiros.

Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, no caso vertente, não implica em consequente acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte recorrida apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso.

Logo, quanto à matéria de direito, esta pode e deve ser examinada livremente pelo juiz, inclusive, para aferir se o pedido formulado pela parte reclamante está em consonância com as regras jurídicas vigentes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REVELIA. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE CONTIDA NO ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É RELATIVA. DECRETAÇÃO DA REVELIA QUE NÃO IMPORTA EM AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. CASO DOS AUTOS EM QUE AUSENTE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA DEMANDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO SUPRACITADO REGRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(Apelação Cível No 70076212851, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 21/02/2018).

Nesse diapasão jurídico, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, o documento apresentado para fins de comprovação de pagamento de pedágio esta ilegível, motivo pelo qual, não restou comprovada de forma satisfatória a ausência de recebimento do vale pedágio.

Nesse sentido é o entendimento recente desta Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. Observada a existência de prova documental apta a conduzir o julgamento do mérito não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE
PEDÁGIO
– PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE
PEDÁGIO
– PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – PREENCHIDAS MANUALMENTE QUASE QUATRO ANOS APÓS OS FATOS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE
PEDÁGIO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale
pedágio
registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale
pedágio
, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor, assim como a apresentação de recibo manual quase quatro anos após os fatos, sem a devida identificação, podendo ser preenchido por quem quer que seja, sem dar a certeza do pagamento a conduzir a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como reconhecido na sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1004978-65.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

Por isso, no caso em testilha, entendo que não deve ser atribuída nenhuma responsabilidade civil à empresa de recorrida, quanto
aos fatos indicados na peça exordial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022